Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728878-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCAO E LUTA POR DIREITOS HUMANOS, LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROMOÇÃO E LUTA POR DIREITOS HUMANOS, LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE contra suposto ato coator imputado ao il. Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal consubstanciado na “comunicação da suposta inviabilidade de realização do evento no Estacionamento da Estação de Metrô de Arniqueiras (mais precisamente AE entre a Rua 09 e 11 Sul, Av. Parque Águas Claras), referente ao evento denominado 8a Parada do Orgulho LGBT de Águas Claras então agendado para 21 de julho de 2024. Informa o instituto impetrante que “A Parada do Orgulho LGBT é realizada na cidade satélite de Águas Claras do Distrito Federal desde o ano de 2016, sendo um evento destinado à realização de ações afirmativas para a comunidade LGBT+ que comemoram o orgulho e a cultura de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero (LGBT), e por vezes de outros grupos tipicamente ligados à comunidade LGBT+, como as pessoas intersexo, queer, demissexuais e outros”. (ID 61498544 - Pág.3) Cita que após a regular organização do evento, e faltando 09 (nove) dias da sua realização, a Secretaria de Segurança Pública “contraindicou a realização no local”, em argumentos externados pela Polícia Militar/DF e DETRAN/DF em reunião realizada em 09/07/2024 junto à Coordenação de Eventos e Atividades Especiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme ata do evento juntado ao ID 61501059. Aponta que “o evento já possui tradição no local, bem como será realizado em um domingo, no qual o trânsito possui fluxo extremamente reduzido, em virtude de ser um dia destinado ao lazer da população. Outros dois pontos importantes a serem considerados são: 1) A acessibilidade ao local por meio de metrô, visto que o local de saída do trio elétrico será a Estação do Metrô de Arniqueiras e 2) A visibilidade da Parada LGBT no qual é de extrema necessidade a inclusão de pessoas LGBT+ em diferentes espaços da sociedade, por ser um movimento que a luta pela igualdade e representatividade e que aos poucos vem transformando o esporte, a política, as famílias e o mercado de trabalho como um todo”. Esclarece que foram sugeridos outros locais de difícil acesso e visibilidade “evidenciando o preconceito e a motivação de exclusão social dessa parcela da sociedade que luta de forma mundial pela conquista dos seus direitos”. Por fim, aponta que “a administração de Águas Claras que solicitou a reunião com a secretaria de segurança pública, porém essa reunião é inviável porque a Lei Distrital de no 4.821/2012, artigo 1° e incisos diz que para realização de eventos não é necessaria a autorização da secretaria de segurança pública, somente a comunicação”. Destarte, requer (ID 61498544 - Pág. 8): “a) Conceda liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora expeça alvará para o evento da 8a Parada do Orgulho LGBT de Águas Claras no Estacionamento da Estação de Metrô de Arniqueiras (mais precisamente AE entre a Rua 09 e 11 Sul, Av. Parque Águas Claras); b) Acate as provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança; c) Determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, conforme art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009; d) Intime pessoalmente o representante legal da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009; e) Determine a oitiva do Ministério Público para oferecer parecer, conforme da art. 12, caput, da Lei no 12.016/2009; f) fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 7, IV, §§ 1o e 2o, CPC/15; g) Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante”. É o relatório. DECIDO. No caso sob exame, a entidade impetrante aponta como autoridade coatora o il. Senhor Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, sob o fundamento de que os representantes do DETRAN/DF e da PM/DF teriam participado do ato em representação à referida autoridade, razão pela qual o feito foi distribuído à 2a Câmara Cível. Pois bem. O art. 21, II, do RITJDFT, elenca como competência das Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança somente “contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. Ocorre que, com a devida vênia, na situação em análise, a autoridade coatora não consiste no Secretário de Estado. Confira a redação do art. 1o da Lei Distrital 4.821/2012 (Dispõe sobre as manifestações artísticas e culturais nas ruas, avenidas e praças públicas do Distrito Federal): “Art. 1o As manifestações artísticas e culturais em ruas, avenidas e praças públicas são livres de qualquer censura, coerção, proibição, taxas, emolumentos, tributos, impostos, autorização e inscrição, observados os seguintes requisitos: I – ser gratuitas para os espectadores; II – respeitar a legislação em vigor quanto à poluição sonora, em especial as Normas 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade, e 10.152 – Níveis de Ruído para Conforto Acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; III – não interromper o trânsito de veículos; IV – não fechar totalmente a passagem de pedestres nem o acesso a instalações públicas ou privadas. §1o Para os fins desta Lei, bastará ao responsável pela manifestação informar à Administração Regional o dia e a hora de sua realização, a fim de compatibilizar o compartilhamento de espaço, se for o caso, com outra atividade da mesma natureza no mesmo dia e local. §2o Em caráter de exceção, o disposto nos incisos II, III e IV pode ser dispensado quando houver comunicação prévia à Administração Regional, à Polícia Militar e ao Departamento de Trânsito – DETRAN, com as respectivas aprovações”. Consoante exegese do §2o retromencionado, as situações excepcionais, como a eventual interrupção do trânsito de veículos, dependem da comunicação prévia e, em tese, das aprovações das seguintes autoridades: a Administração Regional, a Polícia Militar e o DETRAN. Nesse quadro, o Secretário de Segurança não se fez presente na reunião em que se encaminhou pela contraindicação do evento no local pretendido pela entidade impetrante (ID 61501059). Assim, como não se inclui nas atribuições do ilustríssimo Senhor Secretário de Segurança Pública a autorização para manifestações artísticas e culturais em ruas, resta claro que a competência para analisar o presente Mandado de Segurança não cabe às Câmaras Cíveis, mas sim a alguma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse sentido, o art. 26 da Lei no 11.697/2008 (dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios) estabelece: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: (...) III os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada”. Logo, impende que se reconheça a incompetência funcional desta Câmara Cível para processar e julgar o presente writ. Essas as razões por que DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer e decidir o presente mandamus e determino o envio dos autos para redistribuição a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal para que seja dado regular processamento ao feito. Encaminhem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator